Tribunal: TJMT
Processo: 1005963-36.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005963-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LINDOMAR PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 655.051.821-00 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1129-81 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO PARA OS DANOS MORAIS – VERBA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E CORREÇÃO MONETÁRIA DA VERBA INDENIZATÓRIA MATERIAL – CITAÇÃO E EFETIVO PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NESTES CAPÍTULOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL COMPATÍVEL COM O TRABALHO DO CAUSÍDICO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- O valor da indenização por dano moral deve ser fixada como base nas peculiaridades da causa. Ou seja, sua fixação há de ser proporcional às circunstâncias do caso concreto, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Na hipótese, o valor de R$ 3.000,00 não se mostra irrisório.

2- Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ,
“o termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação”.
(AgInt no AREsp 1839947/PR). Sentença reformada.

3- O termo inicial da correção monetária incidente na verba indenizatória de cunho material, é da data do efetivo prejuízo (Enunciado 43 da Súmula do STJ). Sentença reformada.

4- Inobstante o pedido do Apelante para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no critério da equidade, o tema já está pacífico no âmbito do STJ, no sentido de que
“quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (CPC, art. 85, § 2o).
(AgInt no AREsp 1679766/MS). Na hipótese, houve condenação e, de conseguinte, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nesse valor; tendo em vista a baixa complexidade da causa, além de o fato de que a Ação foi julgada antecipadamente, atendendo aos incisos I a IV, do § 2.o, do artigo 85, da Lei de Ritos, o percentual fixado pelo Julgador singular – 15% (quinze por cento) – remunera condignamente o causídico.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1005963-36.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Lindomar Pereira de Aguiar
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Capital nos autos da “Ação Reparatória com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais”, ajuizada em desfavor da empresa
Via Varejo S.A.

Os pedidos foram acolhidos, a Recorrida foi condenada a restituir o valor despendido pelo Apelante – R$ 1.499,00 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais), além de reembolsar o montante de R$ 50,00 (cinquenta reais), devidamente atualizados pelo INPC/IBGE, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da sentença, e a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

O Apelante requer a majoração da verba indenizatória, a aplicação do entendimento dos Verbetes Sumulares 43 e 54 do STJ, para que a correção monetária dos danos materiais incida a partir do efetivo prejuízo e os juros de mora dos danos morais tenha como termo inicial o evento danoso, além de requerer que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, sugerindo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Embora intimada, a empresa Recorrida não apresentou contrarrazões (Id. 104622484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve resumo, a Ação indenizatória foi ajuizada porque o Apelante adquiriu um
notebook
na empresa Recorrida para presentear sua filha; contudo, embora o eletrônico tenha sido vendido como se novo fosse, ao ligá-lo a presenteada constatou que era usado.

Assim, o Apelante retornou à loja para efetuar a troca, que foi negada pelo vendedor e, por esse motivo, encaminhou notificação extrajudicial à empresa, que permaneceu silente; logo, ajuizou a demanda e requereu a devolução do valor pago, com a respectiva entrega do
notebook
, o ressarcimento da quantia despendida para o desbloqueio do computador e indenização por danos morais.

Conforme relatado, os pedidos foram acolhidos, a Recorrida foi condenada a restituir o valor despendido pelo Apelante – R$ 1.499,00 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais), a reembolsar o montante de R$ 50,00 (cinquenta reais), devidamente atualizados pelo INPC/IBGE, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da sentença, e a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

No que tange ao valor da indenização, sabe-se que deve ser fixada como base nas peculiaridades da causa. Ou seja, sua fixação há de ser proporcional às circunstâncias do caso concreto, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, a verba indenizatória não pode ser fonte de enriquecimento da parte que a postula, já que tem como fundamento compensá-la pelo sofrimento vivido e, por outro lado, serve de caráter pedagógico para aquele que comete ato ilícito.

Para ilustrar:

[...].
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios
. 2. Sentença mantida. 3. Recurso desprovido.
(TJ-MT - AC: 00158886620138110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2020). (sem grifos no original)

Na hipótese, em que pesem aos argumentos expostos pelo Apelante, os fatos que deram ensejo ao pedido indenizatório, no meu modo de ver, não dá guarida ao pedido de majoração da verba indenizatória, que foi fixada em quantia proporcional e razoável, não tão grande que é capaz de acarretar o enriquecimento indevido do Recorrente e não tão ínfima que não serve de lenitivo para a empresa Apelada.

Assim, mantenho a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, em parte, razão assiste ao Apelante.

O Julgador fixou como termo inicial desse consectário, a data da sentença; contudo, consoante a pacífica jurisprudência do STJ, em se tratando de danos morais decorrentes de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação.

A título de ilustração:

[...] O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação. [...].
(AgInt no AREsp 1839947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/09/2021).

De igual modo, a sentença também comporta reforma no que tange ao termo inicial da correção monetária incidente na verba indenizatória de cunho material, pois a correção deve incidir partir da data do efetivo prejuízo (Enunciado 43 da Súmula do STJ).

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, inobstante o pedido para que a verba seja fixada com base no critério da equidade, o tema já está pacífico no âmbito do STJ, no sentido de que:

[...]
quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (CPC, art. 85, § 2o)
.
Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor (CPC, art. 85, § 2o); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o).
Por último, nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, só então, ser fixados por apreciação equitativa do juiz
(CPC, art. 85, § 8o). 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp 1679766/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021). (sem grifos no original)

Na hipótese, considerando que há condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nesse valor e, tendo em vista a baixa complexidade da causa, além de o fato de que a Ação foi julgada antecipadamente, atendendo aos incisos I a IV, do § 2.o, do artigo 85, da Lei de Ritos, o percentual fixado pelo Julgador singular – 15% (quinze por cento) –remunera condignamente o causídico, motivo pelo qual o mantenho.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
para fixar a citação como termo inicial dos juros de mora da indenização por dano moral, e a data do efetivo pagamento para o termo
a quo
da correção monetária da indenização por dano material. No mais, mantenho hígida a sentença invectivada.

Ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ, a referida majoração somente é admitida na hipótese de o recurso ser integralmente não conhecido, rejeitado ou desprovido (EDcl no REsp 1828147/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021